Tribunal: TJSP
Processo: 1104258-45.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Mandato. Contrato. Prestação de serviços advocatícios. Ação de ressarcimento. Alegada retenção indevida de valor. R. sentença que julgou procedente a ação. Apelo só do Banco.

Retenção indevida. Restituição mantida. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Sentença mantida, no essencial. Embargos declaratórios rejeitados com imposição de multa. Não se

Ementa:
Mandato. Contrato. Prestação de serviços advocatícios. Ação de ressarcimento. Alegada retenção indevida de valor. R. sentença que julgou procedente a ação. Apelo só do Banco.

Retenção indevida. Restituição mantida. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Sentença mantida, no essencial. Embargos declaratórios rejeitados com imposição de multa. Não se verifica o caráter protelatório dos embargos. Necessário afastamento da multa. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a aplicação da multa do art. 1026, § 2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104258-45.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado ROMERO
DA MOTA, CERVANTES E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto),
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1104258-45.2017.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.:
BANCO SANTANDER S/A - (réu)
APDO.:
ROMERO DA MOTA, CERVANTES E ADVOGADOS
ASSOCIADOS - (autor)
JUIZ DR. LUIZ ANTONIO CARRER
VOTO No 37.972
EMENTA:
Mandato. Contrato. Prestação de serviços
advocatícios. Ação de ressarcimento. Alegada
retenção indevida de valor. R. sentença que julgou
procedente a ação. Apelo só do Banco.
Retenção indevida. Restituição mantida. Intelecção
do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Sentença mantida, no essencial. Embargos
declaratórios rejeitados com imposição de multa.
Não se verifica o caráter protelatório dos embargos.
Necessário
afastamento
da multa.

Recurso
parcialmente provido, somente para afastar a
aplicação da multa do art. 1026, § 2o, do CPC.
Trata-se de apelação interposta contra r.
sentença de fls. 271/273, cujo relatório adoto, que julgou
procedente ação de ressarcimento, decorrente de contrato
de prestação de serviços advocatícios, firmado entre as
partes, para condenar o requerido no pagamento de R$
3.186,00 que foi retido indevidamente, com correção
monetária e juros moratórios.
Sucumbente, arcará a parte ré com o suporte
das custas e despesas processuais, incluindo os honorários
do patrono da vencedora que fixo em 20% do valor da
condenação.
Embargos declaratórios, fl. 281, rejeitados com
aplicação de multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, no
percentual de 2% do valor atualizado da causa.

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1104258-45.2017.8.26.0100
Apela somente o Banco requerido, fls. 284/296.
Em síntese, bate-se pela reforma da r. sentença. Sustenta
que a relação entre as partes perdurou até 06.06.17,
constando no distrato a plena quitação. Acrescenta a
inexistência de valor a ser restituído. Aponta o ajuizamento
da demanda em 23.10.17, três anos após o recebimento da
notificação extrajudicial, em 27.11.14. Portanto, concordou
com o desconto. Afirma que não há provas da retenção
indevida da quantia pleiteada. Aduz que a ausência de
condenação do apelante na ação trabalhista não é
excludente de responsabilidade do apelado, eis que era sua
obrigação arcar com os custos de defesa do apelante, nos
termos do contrato. Pretende a exclusão da multa de 2%
aplicada nos Embargos declaratórios, nos termos do art.
1026, § 2o, do CPC.
Vieram contrarrazões, fls. 303/307.
Contestação,
fls.
182/194,
replicada,
fls.
249/253.

Contrato, fls. 39/49. Notificação extrajudicial,
fls.37/38. Distrato sem assinatura das partes, fls. 232/233.
Valor da causa R$ 3.186,00, em 23.10.17, fl.
10.
Há oposição expressa ao julgamento virtual do
presente recurso, fls. 311/312.
É o relatório, em complementação ao de fl.
271.
A r. sentença está fundamentada e deu correta
solução à lide, merecendo guarida o inconformismo do
recorrente somente quanto à exclusão da multa.

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1104258-45.2017.8.26.0100
Narra a exordial que, foram prestados serviços
advocatícios (início em 04.04.02) por mais de 17 anos.
Alega que em razão de uma demanda
trabalhista ajuizada por advogada ligada ao escritório autor
em face do demandante e do Banco, fls. 52/77, julgada
improcedente, foi notificado extrajudicialmente de que o
Banco teria tido um prejuízo de R$ 3.186,00, o qual deveria
ser efetuado o pagamento ou a quantia seria retida, fls.
37/38.
Da análise dos autos, verifica-se que as partes
firmaram contrato de prestação de serviços jurídicos, fls.
39/49, tendo sido recebida a notificação extrajudicial
informando o suposto débito e que se não fosse quitado,
seria retido na próxima fatura dos serviços, fl. 37.
Constata-se que o requerido não trouxe aos
autos documentos que comprovassem os gastos com a
demanda trabalhista e o seu valor.
E ainda que assim não fosse, a reclamatória
trabalhista foi julgada improcedente, fls. 78/88, o que por si
só não autoriza o apelante a reter o referido valor pleiteado
na inicial.
O distrato de fls. 232/233 não foi assinado
pelas partes, inclusive com e-mails, fls. 234/246 apontando
que estavam tentando colher as assinaturas. Assim, não é
possível acolher a tese da plena quitação.
Ao reter a quantia de R$ 3.186,00 o fez de
forma abusiva, inclusive reconheceu em contestação que
efetuou a referida retenção, fl. 185.
Como bem entendeu o Magistrado:

5
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1104258-45.2017.8.26.0100
“Ademais, verifica-se que a ação na qual a ré foi
demandada foi julgada improcedente, inexistindo motivo para penalizar
a parte autora somente pelo fato da existência de ação judicial. Nesse
sentido a cláusula contratual deve ser interpretada à luz de sua
finalidade, que era proteger a parte requerida de eventual condenação
que viesse a ter decorrentes do referido contrato. Conforme já se falou,
não houve condenação no processo que originou a retenção que aqui
se impugna, sendo descabida a alegação de existência de prejuízos
por parte da demandada.”
Bem andou, pois, o MM. Juiz a quo ao
reconhecer como indevida a retenção do valor e determinar a
sua restituição ao autor.
Tem-se, assim, que não vieram aos autos
elementos competentes a autorizar a pretensa reforma,
sendo plausível a manutenção da r. sentença vergastada, no
essencial.
No entanto, comporta reforma quanto à multa
aplicada em Embargos declaratórios, fl. 281.
Dos autos resulta que o apelante opôs
embargos aclaratórios, com fundamento em omissão e
contradição que entendia existirem.
Ao rejeitar o mencionado remédio aclaratório, o
Magistrado determinou o pagamento de multa consistente
em 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do
CPC.
Embora não se vislumbre a obtenção de um
juízo integrativo retificador propriamente dito na decisão
impugnada, não se verifica intenção deliberada do recorrente
em procrastinar o feito.

6
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO CÍVEL No 1104258-45.2017.8.26.0100
Dessa forma, a coima é indevida e deve ser
excluída, encontrando pertinência a irresignação recursal do
Banco, somente nesse ponto.
Diante do exposto, não se olvidando do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento em
parte ao apelo do Banco, somente para determinar a
exclusão da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado